Tribunal: STF
Processo: RE 1566488
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA  
DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. FORNECIMENTO DE KIT MATERNIDADE: ESPECIFICAÇÃO DE ITENS E PRAZO DE ENTREGA. VÍCIO DE INICIATIVA. LEIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade parcial de lei municipal. 



    I. Caso em Exame 



    Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Taquarituba contra a Lei Municipal nº 1.956/2024, que institui programa de doação de kit maternidade solidária às mães em situação de vulnerabilidade social. Alega-se que a lei invade competência do Executivo e cria despesa sem fonte de custeio.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei Municipal nº 1.956/2024 usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo ao estabelecer itens mínimos para o kit maternidade e prazos para sua entrega.



    III. Razões de Decidir



    3. A lei não usurpa competência do Executivo ao criar despesa, desde que não interfira na estrutura administrativa ou regime de servidores, conforme Tema 917/STF.



    4. A inconstitucionalidade reside nos artigos 2º e 4º, que especificam itens do kit e prazos de entrega, invadindo competência administrativa do Executivo.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Pedido parcialmente procedente. Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 2º e 4º da Lei nº 1.956/2024.



    Tese de julgamento: 1. A criação de despesa por lei de iniciativa parlamentar não é inconstitucional se não interfere na estrutura administrativa. 2. A especificação de itens que devem constar do kit maternidade e prazos da entrega, por lei da edilidade, invade competência do Executivo” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    2. O recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado o art. 2º, o § 1º e inc. II do art. 61 e os incs. II e III do art. 84 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 917 da repercussão geral.



    Sustenta que “os dispositivos invalidados não padecem de inconstitucionalidade, e por tal razão o acórdão viola o entendimento que se extrai do princípio da separação dos poderes e do Tema 917 da repercussão geral” (fl. 9, e-doc. 9).



    Assevera que “a lei impugnada tem caráter abstrato e que congrega a parâmetros e diretrizes gerais da política instituída, tema que não invada a seara própria da Administração Pública ou a iniciativa reservada de Lei” (fl. 12, e-doc. 9). 



    Pondera que, “em suma, a implementação da política pública, de forma pura e simples, não ofende o princípio da separação dos poderes” (fl. 12, e-doc. 9).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, “afastando-se a inconstitucionalidade dos arts. 2º e 4º da Lei 1.956, de 04 de outubro de 2024, do Município de Taquarituba” (fl. 16, e-doc. 9). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Cuida-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Taquarituba/SP contra a Lei municipal n. 1.956/2024, pela qual se “institui programa municipal de doação de kit maternidade solidária às mães em situação de vulnerabilidade social no âmbito do Município de Taquarituba”, nos seguintes termos: 



    “Lei nº 1.956, de 04 de outubro de 2024. 



    Institui Programa Municipal de Doação de Kit Maternidade Solidária às Mães em situação de vulnerabilidade social no âmbito do Município de Taquarituba. 



    Ricardo Alexandre Rodrigues de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Taquarituba, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei: 



    Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Doação de Kit Maternidade Solidária às mães em situação de vulnerabilidade social no âmbito do Município de Taquarituba, com o objetivo de garantir condições básicas para a manutenção da saúde da mãe e do  
recém-nascido.



    Art. 2º O kit maternidade deverá conter, no mínimo, os seguintes itens:



    I – uma banheira plástica para utilização nos primeiros meses de vida do bebê e termômetro digital;



    II – roupinhas básicas para recém-nascidos, como bodies, macacões, meias, toucas e luvas;



    III – fraldas descartáveis, lenços umedecidos, toalhas de boca, cobertor, mantas e toalhas de banho;



    IV – produtos de higiene, como sabonete líquido, shampoo, condicionador, creme para assaduras e álcool em gel;



    V – itens para amamentação, como absorventes para seios e protetores de mamilo;



    VI – um livro de orientações para os cuidados com o  
recém-nascido e informações sobre os serviços de saúde disponíveis para as mães e bebês.



    Art. 3º Os kits maternidade serão distribuídos gratuitamente para as mães em situação de vulnerabilidade social e cadastradas no Cadastro Único CadÚnico, com residência fixa no município de Taquarituba.



    Art. 4º A doação do Kit Maternidade Solidária será realizada nos 30 (trinta) dias que antecedem a data provável do nascimento do bebê e no máximo 60 (sessenta) dias após o nascimento.



    Art. 5º As despesas decorrentes da implementação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.



    Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação” (fl. 2-3, e-doc. 1).



    5. Na espécie, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Taquarituba/SP, “a fim de declarar a inconstitucionalidade dos artigos 2º e 4º da Lei nº 1.956, de 04 de outubro de 2024” (fl. 13, e-doc. 4), com os seguintes fundamentos:



    “Não se constata na legislação em tela indevida usurpação de competência pela Câmara Municipal, com exceção dos artigos 2º e 4º, como será adiante abordado. Isso, porque a mencionada lei não versa sobre qualquer dos temas sensíveis à exclusiva competência legislativa do Poder Executivo Municipal, não havendo que se falar em ofensa aos artigos 5º; 24 § 2º, 1 e 4; 47, incisos II, XI e XIV; e 111, aplicáveis aos Municípios por força do artigo 144, todos da Constituição Paulista. Em outras palavras, não há disposição sobre criação, extinção ou remuneração referente a cargos, funções ou empregos públicos; não se altera a estrutura organizacional da Administração Pública Municipal. (...)



    O cerne da quaestio está nos itens mínimos indicados no texto normativo e nos prazos estabelecidos para a entrega do ‘kit maternidade’. Nessa perspectiva, há de se declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º (itens mínimos constantes do kit maternidade) e do artigo 4º (fixação de prazo mínimo e máximo para entrega do kit maternidade) da lei municipal objurgada, por ofensa aos princípios da reserva de administração e da separação dos poderes. Relembro o teor do artigo 2º: (...)



    O comando normativo, ao determinar a inclusão de diversos itens específicos, estabelece critérios de organização da máquina estatal para implementação da política pública e interfere de forma direta na atuação administrativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, vulnerando os artigos 5º e 47, inciso XIV, ambos da Constituição Bandeirante, também aplicável aos Municípios por força do seu artigo 144. (...)



    Porém, a efetivação da política pública social revela campo de atuação do Chefe do Executivo Municipal, configurando-se, por isso, a inconstitucionalidade do artigo 2º da legislação de iniciativa parlamentar impugnada. Deixando a montagem do referido ‘kit maternidade’ acargo do Alcaide, quer me parecer afastada a necessidade de prévio estudo de impacto financeiro, até porque nada há a orçar nesse momento.(...)



    Ao fixar o prazo mínimo e máximo para o Poder Executivo fornecer o ‘kit maternidade’, a legislação do Município de Taquarituba ofende o princípio da independência e harmonia entre os Poderes, pois invade competência privativa do Alcaide de exercer os atos de direção superior da administração municipal e expedir decretos e regulamentos para fiel execução de leis, violando o disposto nos artigos 5º, caput, e 47, incisos II, III e XIV, e 144, todos da Constituição Estadual. (...)



    Vê-se, portanto, que nos artigos 2º e 4º da lei suscitada o Legislativo invadiu competência constitucional do Chefe do Poder Executivo, vez que lhe subtraiu a prerrogativa de estabelecer os elementos constitutivos do ‘kit maternidade’ e eleger o tempo para concretizar o comando legal” (fls. 6-13, e-doc. 4).



    6. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911, paradigma do Tema 917 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese segundo a qual “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)” (DJe 11.10.2016). Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido” (ARE n. 878.911-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2016).



    A conclusão do julgado recorrido de que “o comando normativo, ao determinar a inclusão de diversos itens específicos, estabelece critérios de organização da máquina estatal para implementação da política pública e interfere de forma direta na atuação administrativa do Chefe do Poder Executivo Municipal” (fls. 10-11, e-doc. 4) harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de ser de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo local leis que versem sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL. VÍCIO DE INICIATIVA. LEIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE n. 1.568.392-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE MEIO AMBIENTE. SÚMULA 283/STF. ‘POSTOS DE COLETAS’. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. TEMA 917/RG. 1. Hipótese em que se discute a constitucionalidade de lei municipal, de iniciativa parlamentar, que disciplina tema sobre meio ambiente e proteção e defesa da saúde. 2. Presença de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal de origem de trecho da lei impugnada, que traz obrigações à Prefeitura. Respeito ao Tema 917/RG 4. Não cabe, neste momento processual, analisar condições técnicas da prefeitura para a aplicação da lei proposta (Súmula 279/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.430.919-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 5.422/2014 PROPOSTA PELO PODER LEGISLATIVO. LEI QUE INTERFERE NA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS SUJEITOS À DIREÇÃO SUPERIOR DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 3º, 4º E 5º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Distrital 5.422, de 24 de novembro de 2014 – que dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação dos impactos das políticas fiscais, tributárias e creditícias do Governador do Distrito Federal e dá outras providências. 2. Apesar de não criar expressamente órgãos ou cargos públicos, os dispositivos da Lei Distrital que ora se analisam atribuem deveres ao ESTADO, que, claramente, demandam a atuação da Administração Pública. 3. A iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 61, § 1º, II, c e e, da Constituição Federal, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo, veda que os demais legitimados para o processo legislativo proponham leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que lhes cominem novas atribuições. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.232.084-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora